Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual somente ocorre depois do cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69. De outro lado, correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.

2. Apelação conhecida e não provida.